Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-81.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA – r. sentença de improcedência – recurso da autora –– contrato bancário – pagamento de faturas de cartão de crédito com considerável atraso que deu ensejo ao parcelamento compulsório – insurgência da autora – descabimento – documentos carreados aos autos pela própria autora que demonstram os pagamentos das faturas de forma tardia – autora que não soube administrar as

Ementa:

DECLARATÓRIA – r. sentença de improcedência – recurso da autora –– contrato bancário – pagamento de faturas de cartão de crédito com considerável atraso que deu ensejo ao parcelamento compulsório – insurgência da autora – descabimento – documentos carreados aos autos pela própria autora que demonstram os pagamentos das faturas de forma tardia – autora que não soube administrar as finanças pessoais e que concorreu para a eclosão dos fatos - fixação de honorários recursais - sentença mantida – recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000539-81.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante REGINA CÉLIA
INÁCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-81.2019.8.26.0066 -Voto no 16802 - abo
2
VOTO No: 16802
COMARCA: Barretos - 1a Vara Cível
APTE: Regina Célia Inácio (justiça gratuita)
APDO: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARATÓRIA r. sentença de improcedência recurso
da autora
contrato bancário pagamento de faturas de
cartão de crédito com considerável atraso que deu ensejo ao
parcelamento compulsório
insurgência da autora

descabimento documentos carreados aos autos pela própria
autora que demonstram os pagamentos das faturas de forma
tardia autora que não soube administrar as finanças pessoais
e que concorreu para a eclosão dos fatos - fixação de
honorários recursais - sentença mantida recurso do autor
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-81.2019.8.26.0066 -Voto no 16802 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 76/80, proferida pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Helio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, que, nos autos da
ação declaratória c/c danos morais movida pela apelante, julgou improcedentes
os pedidos. Recorre a autora objetivando a reforma da sentença. Recurso
regularmente processado e respondido às fls. 93/103.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória c/c danos morais ajuizada pela
apelante em face do banco apelado.
Informa a autora, na inicial, ser titular de cartão de crédito emitido
pelo banco. E que após a sua utilização, pagou a fatura com vencimento em
26/06/2018 no valor de R$ 572,18.
Todavia, na fatura do mês seguinte houve cobrança de R$
830,25, estando incluído o valor de R$ 572,18, sendo que havia pago no mês
anterior.
Entrou em contato com o banco solicitando regularização na
fatura. Ocorre que em agosto de 2018, a casa bancária, sem o seu
consentimento, parcelou o saldo da fatura anterior em 11 (onze) parcelas de R$
43,89, que totalizam em R$ 227,33.
Solicitou o cancelamento do parcelamento, pois que não anuiu e
requereu a emissão da fatura correta, sem êxito, contudo.
Mesmo discordando, a autora pagou a fatura de setembro de
2018.
Em outubro de 2018, a autora foi cobrada novamente pelo valor
que havia pago anteriormente.
Requer com a presente ação seja declarada a inexistência dos
parcelamentos com a condenação do banco ao pagamento de valores originais
dos débitos, além de indenização por danos morais.
Em defesa de fls. 30/40, o banco alegou que a autora quitou a
fatura de junho de 2018 após o fechamento da fatura do mês seguinte
(16/07/2018), o que fez com que o débito fosse lançado na fatura do mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-81.2019.8.26.0066 -Voto no 16802 - abo
4
julho. Esclarece que o pagamento de R$ 572,18, com atraso, foi lançado na
fatura de agosto, fazendo com que o sistema entendesse como crédito de julho e
não de junho de 2018. E que tal fato ocasionou ao parcelamento compulsório.
Afirma que a taxa de juros é a mesma aplicada para o parcelamento
convencional. E que não houve erro na cobrança e por isso inexiste o dever de
indenizar.
Réplica às fls. 55/61.
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos,
pelo que recorre a parte autora objetivando a inversão do julgado.
O deslinde é senão documental.
De início, necessário considerar que conquanto incidam no
contrato as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma
relação de consumo, isso não implica, por si só, o reconhecimento de
procedência do pedido.
Extrai-se à fl. 18 que a fatura de R$ 572,18 com vencimento em
26/06/2018 - objeto de discussão no presente feito - somente foi paga em
14/07/2018.
Não bastasse isso, e como bem frisado pelo d. juiz sentenciante,
o pagamento se deu em casa lotérica, de modo que a compensação da fatura
levou mais dias do que se fosse realizado perante a casa bancária, gerando,
portanto, no atraso do reconhecimento da quitação pelo banco credor.
O pagamento da fatura de junho se deu na metade do mês
seguinte, o que fez com que o pagamento tardio não fosse reconhecido. É óbvio.
É o que ocorreu na fatura de julho de 2018 (fl. 19), no qual houve
a cobrança de R$ 572,18. Interessante ressaltar que não consta a prova da
quitação correspondente à fatura de julho. A autora nada afirma. Se pagou ou
não a fatura do mês de julho.
E na fatura de agosto de 2018, houve o parcelamento
compulsório do débito (fl. 20). E houve pagamento do correlato título dias após a
data do vencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-81.2019.8.26.0066 -Voto no 16802 - abo
5
O mesmo ocorre com a fatura de setembro, com vencimento em
26/09/2018, sendo quitado aos 13/10/2018 (fl. 21) e de novembro (fl.23)
E ocorre o parcelamento compulsório quando o cliente realiza o
pagamento parcial entre o pagamento mínimo e a menor parcela do
parcelamento de fatura ofertado.
In casu, houve pagamento diferente do ofertado pela autora, o
que implica automaticamente em parcelamento compulsório.
E assim ocorreu em outros parcelamentos sucessivos.
Veja-se que tudo isso ocorreu por culpa da parte autora que deu
causa ao indigitado parcelamento do débito que não soube administrar as suas
finanças pessoais.
Diante dos documentos carreados aos autos, é evidente que a
autora deu ensejo ao parcelamento compulsório, ao efetuar o pagamento das
faturas de forma tardia, após o vencimento das mesmas. As provas lhe são
desfavoráveis nesse intento.
Correta, portanto, a r. sentença que merece se mantida em seus
exatos termos.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-81.2019.8.26.0066 -Voto no 16802 - abo
6
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
O banco, ora apelado, saiu-se vencedor, em 1a Instância, pois
que a ação foi julgada improcedente, condenando-se a autora, ora apelante, ao
pagamento das custas e honorários, fixados estes em 15% sobre o valor da
causa (fls. 79).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
O valor atribuído à causa foi de R$ 9.998,00 (fl. 11).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 16% sobre o
valor da causa (fl. 25).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator